Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704730-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDA KAROLINA FERREIRA ALVES AGRAVADO: LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====================== DECISÃO ====================== Vistos, etc. Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento, interposto por FERNANDA KAROLINA FERREIRA ALVES, ora agravante, impugnando decisão (ID 43631287) proferida por esta Relatoria, a qual não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil[1] e 87, III, do RITJDFT[2]. O feito foi incluso em pauta para julgamento do agravo interno (14a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV), consoante certidão de ID 46097208, a qual será realizada entre o período de 10/05 até 17/05/2023. Assim, após o decurso do prazo para interpor agravo interno da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, a agravante atravessou petição em que alega a existência de fatos novos (ID 46219068). Nesse sentido, alerta que a decisão de saneamento do feito proferida pelo d. magistrado singular, em que se determinou a realização de perícia, não deve prosperar, porquanto a parte contrária LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ora agravada, também não concorda com os termos da perícia determinada pelo d. juízo a quo. Nada a prover quanto à petição atravessada, tendo em vista a ausência de apreciação da matéria na instância de origem, considerando a via estreita escolhida do agravo de instrumento, devendo, se o caso, havendo interesse, a recorrente promover seu intento oportunamente no juízo de origem, porquanto incabível e indevida a pretensão de supressão de instância. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;